Tribunal: TJES
Processo: 0014074-27.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014074-27.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRYAN DE OLIVEIRA AGUIAR

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONCURSO PÚBLICO. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo e pelo Instituto AOCP contra acórdão da 3ª Câmara Cível que deu provimento a apelação, garantindo ao recorrido a continuidade no concurso público para ingresso na Polícia Militar do Espírito Santo (PMES). Alegações de ausência de subjetividade na avaliação psicológica e contradição com outros precedentes do tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado que justifiquem a modificação ou esclarecimento da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O artigo 1.022 do CPC/15 limita os embargos de declaração à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Não foram identificados vícios internos na decisão embargada, uma vez que esta analisou de forma clara e fundamentada as questões levantadas, considerando precedentes relevantes e apontando a ausência de critérios objetivos na avaliação psicológica do certame.
5. A jurisprudência do STJ não admite o manejo de embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, sendo a contradição apta a ensejar embargos apenas aquela interna ao julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento
:
"1. A contradição que autoriza embargos de declaração deve ser interna, entre os elementos do próprio julgado, e não entre a decisão e precedentes do tribunal.
2. Embargos de declaração não se prestam ao reexame de mérito da decisão."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 9977853)

e pelo
INSTITUTO AOCP
(ID 10249195) contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível que, em sede de apelação cível, deu provimento ao recurso interposto por
BRYAN DE OLIVEIRA AGUIAR
, de forma a permitir sua permanência no concurso público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), Edital n° 03/2018 - CFO 2018/PMES de junho de 2018.

Os embargantes sustentam, em síntese, que não houve subjetividade na avaliação psicológica realizada no certame, e a existência de contradição no acórdão com relação a outras decisões desta Corte, as quais reconhecem a legalidade da avaliação realizada.

Contrarrazões nos ID’s 10014595 e 11115433 argumentando que não há qualquer contradição interna no acórdão embargado, ressaltando tratar-se de mera tentativa de rediscutir matéria já decidida.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme narrado, trata-se de embargos de declaração opostos, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
(ID 9977853)

e pelo
INSTITUTO AOCP
(ID 10249195) contra o acórdão proferido por esta 3ª Câmara Cível que, em sede de apelação cível, deu provimento ao recurso interposto por
BRYAN DE OLIVEIRA AGUIAR
, de forma a permitir sua permanência no concurso público para ingresso nas fileiras da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo (PMES), Edital n° 03/2018 - CFO 2018/PMES de junho de 2018.

Os embargantes sustentam, em síntese, que não houve subjetividade na avaliação psicológica realizada no certame, e a existência de contradição no acórdão com relação a outras decisões desta Corte, as quais reconhecem a legalidade da avaliação realizada.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos dos embargantes, não resta evidenciada contradição ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

Como se pode observar, os presentes embargos de declaração, foram opostos com fundamento no artigo 1.022, inciso II, do CPC/2015, devendo ser analisados à luz dos critérios estabelecidos para o seu cabimento e, como é cediço, os embargos de declaração são admitidos quando houver no julgado obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Na hipótese, cumpre destacar que o v. acórdão embargado foi claro ao analisar a questão em debate e, embora existam precedentes desta Corte em sentido contrário ao entendimento alcançado, há outros no mesmo sentido, tal como colacionado no voto proferido, de onde se transcreve:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. CBMES EDITAL Nº 04/2018. EXAME PSICOTÉCNICO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARÂMETROS DO CONSELHO REGIONAL DE PSICOLOGIA. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO SUBJETIVOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Sabe-se que o edital representa a “lei do concurso”, de modo que suas previsões vinculam, não apenas os candidatos, mas também a Administração, que não pode flexibilizar, de acordo com cada situação concreta, as regras tornadas públicas e previstas para todos os candidatos participantes do certame. 2. Sobre os “exames psicotécnicos” realizados em concursos públicos, o Supremo Tribunal Federal, através do Súmula Vinculante nº 44, já sedimentou o entendimento acerca da necessidade de lei em sentido formal a fim de compelir candidatos a concurso público a se sujeitar aos exames psicossomáticos. Na mesma linha, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver (i) previsão legal e editalícia, (ii) se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e (iii) se couber a interposição de recurso contra o resultado. 3. Sustenta o autor, ora apelado, que o Edital de Abertura nº 004/2018 do certame não estabeleceu critérios objetivos de aferição da capacidade psicológica exigida do candidato para o desempenho do cargo público em questão. Dessa forma, cinge-se a controvérsia acerca da legalidade do ato administrativo que eliminou o autor, em razão da constatação de sua inaptidão em exame psicossomático, em decorrência da instituição de critérios subjetivos na avaliação do referido exame. 4.
As diversas irregularidades identificadas no exame psicossomático (4ª etapa do certame) pelo Conselho Regional de Psicologia e pela Procuradoria Geral do Estado reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade na realização da avaliação psicológica. 5. Em que pese ter abrandado os critérios de avaliação da respectiva etapa, o 4ª Termo de Retificação do Edital de Abertura manteve as irregularidades apontadas pelo Conselho Regional de Psicologia (16ª Região), bem como pela própria Procuradoria Geral do Estado, no que tange à ausência de cientificidade e à utilização de critérios subjetivos no exame psicotécnico. 6. Independentemente do autor ter permanecido contraindicado após a retificação do edital, a referida etapa (avaliação psicossomática) permaneceu maculada, o que leva ao necessário reconhecimento de nulidade da desclassificação do autor, tendo em vista a ausência de objetividade e cientificidade dos critérios adotados para realização da avaliação psicológica, conferindo ao autor o direito de prosseguimento no certame com a consequente reaplicação da avaliação psicológica
. 7. Recursos conhecidos e desprovidos. (Data: 12/Apr/2024 - Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 0016153-76.2019.8.08.0024 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: APELAÇÃO CÍVEL - Assunto: Concurso Público / Edital)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - EXAME PSICOTÉCNICO - CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É necessário um grau mínimo de objetividade e de publicidade dos critérios que norteiam a avaliação psicossomática. De modo que, a ausência desses requisitos torna o ato ilegítimo, por não possibilitar o acesso à tutela jurisdicional para a verificação de lesão de direito individual pelo uso desses critérios. 2.
As considerações trazidas pelo Conselho Regional de Psicologia do Espírito Santo somado ao fato de que os critérios adotados pela banca examinadora na realização do exame psicossomático já foram alterados, reforçam o argumento de ausência de objetividade e cientificidade dos mesmos.
3. Sobretudo porque, os critérios elencados no edital não devem expressar caráter demasiadamente discricionário e subjetivo, tampouco se utilizar de conceitos vagos, amplos e imprecisos, sob pena de macular a legalidade da avaliação psicológica. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199016163, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 08/07/2021).

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 03/2018 CFO 2018/PMES. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. EDITAL. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. PROSSEGUIMENTO NAS DEMAIS ETAPAS DO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O caso trata de análise de apontados critérios subjetivos previstos em edital para aferição do aspecto psicossomático de concurso público, que estão sujeitos ao controle judicial. 2.
A regra reconhecidamente contraditória e desproporcional constante do edital original, reconhecida foi modificada após a realização do exame psicotécnico, quando foram alterados os critérios de aferição da aptidão,
mas, igualmente, sem embasamento objetivo e em dissonância com a disposição editalícia de análise global das características
, o que também foi observado pelo órgão especializado em psicologia
(sem notícias nos autos do deslinde do procedimento preparatório instaurado pelo MPES após denúncia realizada pelo Conselho Regional de Psicologia). 3. Presente a probabilidade do direito do agravante, assim como o perigo na demora. 4. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018318, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON - Relator Substituto : RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 23/02/2021).

Assim, uma leitura da peça recursal e dos demais elementos dos autos é suficiente para verificar que não há nos autos o vício apontado.

Não existe, portanto, qualquer contradição interna no acordão proferido, sendo importante destacar que não se admite o manejo de embargos para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide uma vez que
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, o que não ocorre no caso dos autos.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS INDEVIDAS, OCASIONANDO SALDO NEGATIVO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PRESCRIÇÃO – Termo inicial. Contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. ‘
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado
' (REsp 1.250.367/RJ, Relª Min. Eliana Calmon, 2ª T., DJe de 22.08.2013). 3. Embargos de declaração rejeitados.". (STJ – EDcl-AgInt-Ag-REsp 1.069.787 – (2017/0051347-0) – 4ª T. – Rel. Min. Lázaro Guimarães – DJe 12.12.2017 – p. 2033) (destaquei)

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR INÉPCIA – EXCEÇÃO DE PRÉ–EXECUTIVIDADE – ARGUMENTOS DIVORCIADOS DO CONTEXTO DA EXECUÇÃO – Honorários advocatícios. Rediscussão do julgado. Impossibilidade. Omissão e contradição. Inexistência. Embargos rejeitados. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão existente na decisão recorrida, sendo, portanto, inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide. 2. A omissão que autoriza a oposição do recurso declaratório diz respeito à questão posta nos autos, relevante ao deslinde da controvérsia, e que deixou de ser analisada, o que não ocorre na espécie, na medida em que o v. aresto embargado adotou fundamentação suficiente e coerente, decidindo integralmente a controvérsia. 3.
A contradição apta a abrir a via dos embargos declaratórios é aquela interna ao decisum, existente entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas do próprio julgado
, o que igualmente não se observa no presente caso. 4. Embargos de declaração rejeitados." (STJ – EDcl-AgRg-Ag-REsp 309.302 – (2013/0064077-2) – 4ª T. – Rel. Min. Raul Araújo – DJe 19.12.2016 – p. 4585) (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ACLARATÓRIOS IMPROVIDOS – I- A alegação da contradição é externa e busca o confronto de elementos distintos e que não estão no acórdão. II- Não é demais lembrar que "
a contradição que rende ensejo à oposição de aclaratórios é aquela interna do julgado, somente se verificando quando, no contexto do próprio acórdão embargado, estejam contidas proposições inconciliáveis entre si, dificultando-lhe a compreensão
,..."(EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 584.144/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2017, DJe 24/10/2017). III- Inexiste omissão uma vez que, ao apreciar a apelação, deixou-se assente os motivos pelos quais encampou o entendimento de que ocorreu a decadência, explicando ainda que "tendo o writ sido impetrado em 04/07/2012, longo tempo após a alteração do sistema remuneratório do apelante ocorrida em julho de 2010, resta evidente que prazo de 120 (cento e vinte) dias estabelecido no art. 23, da Lei 10.016/2009 não foi respeitado, sendo nítida a decadência, especialmente porque o manejo de recurso administrativo sem efeito suspensivo não tem o condão de suspender ou interromper o prazo para impetração da ação mandamental." IV- Aclaratórios improvidos. (TJES – EDclA 0024269-18.2012.8.08.0024 – Rel. Des. Subst. Jose Augusto Farias de Souza – DJe 18.01.2018) (destaquei)

Não havendo, portanto, o vício apontado, os presentes embargos devem ser rejeitados, razão pela qual CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos do Estado e do Instituto AOCP

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar